Tribunal: TJMT
Processo: 1016819-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016819-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA DA SILVA MACANHA SIMEAO - CPF: 043.801.541-06 (RECORRENTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), ALEXANDRO DOS SANTOS RIOS - CPF: 015.804.231-08 (RECORRIDO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1016819-03.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GABRIELA DA SILVA MACANHA SIMEÃO.

Recorrido: ALEXANDRO DOS SANTOS RIOS.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO - REPAROS NECESSÁRIOS, APÓS O TÉRMINO DA LOCAÇÃO – PLEITO DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL - DANOS NO IMÓVEL - ÔNUS DO LOCADOR - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme estabelecido no artigo 373, inciso I do CPC é ônus da reclamante locadora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

2.

A simples apresentação de fotografias do imóvel e comprovantes de pagamentos, somada a ausência de laudo de vistoria realizado, quando da entrega e desocupação do imóvel, não se pode exigir do locatário o pagamento de valores relativos a reparos no imóvel locado.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 1.057,37
(um mil e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), a título de multa, corrigido e juros de mora de 1% a partir da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e, danos materiais referentes aos reparos realizados no imóvel.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença recorrida:

(...) A pretensão autoral é parcialmente procedente. Verifica-se dos autos que é incontroversa a relação existente entre as partes, sendo certo que o contrato de locação previa prazo de duração de 12 (doze) meses, com inicio em 26/11/2021 e término em 25/11/2022.

A controvérsia repousa sobre a cobrança de valores de multa contratual, faturas de água e energia, realização de reparos supostamente necessários no imóvel e despesas relacionadas a baixa do protesto, pugnando a parte autora pela condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.652,37 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), além de indenização por danos morais.

A pretensão autoral ao recebimento de valores decorrentes da necessidade de realização de reparos no imóvel ao estabelecimento do status quo ante havido no início da relação locatícia não merece acolhimento.

De início, consigno que, em casos como os da presente, como é sabido, o mais prudente seria que as partes tivessem elaborado um laudo de vistoria detalhado imediatamente antes do início da locação (de forma a permitir o conhecimento das efetivas condições do imóvel naquela ocasião) e outro imediatamente depois da entrega das chaves, o que não foi feito no presente caso.

Além disso, as alegações apresentadas na inicial são claras no sentido de que a casa apresentou defeito em sua estrutura, em especial, nas calhas, ocasionando infiltrações e o desabamento do forro da cozinha, o que levou a proprietária do imóvel a realizar os reparos no imóvel, não justificando imputar tais despesas ao requerido.

Por outro lado, no que tange a pretensão autoral de pagamento das despesas de água, energia e protesto, verifica-se que o requerido não impugnou tal pedido, ao contrário, concordou com a pretensão, sendo de rigor a condenação do requerido ao pagamento R$ 1.057,37 (um mil e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos).

No mais, incabível a condenação da parte requerida ao pagamento da multa contratual, haja vista que não há culpa atribuível ao autor, pois a saída do autor do imóvel se deu em razão da estrutura do imóvel.

Por fim, no que tange ao pedido de danos morais, entendo que não comporta acolhimento, pois não demonstrado ofensa à esfera extrapatrimonial, ônus que incumbia a autora, a teor do que preconiza o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Logo, a improcedência do pedido de dano moral é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão lançada na inicial para, nos termos da fundamentação supra condenar o requerido ao pagamento de 1.057,37 (um mil e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação. (...).

A recorrente reafirma que o imóvel locado ao recorrido não foi entregue nas mesmas condições, aponta a existência dos vários defeitos constatados na estrutura do imóvel, que foi necessário à realização de reparos, além de débitos de água e energia pendentes de pagamento.

Assim, postula a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e danos materiais referentes à pintura, mão de obra e compra de produtos.

Pois bem, embora a autora tenha colacionado fotos do imóvel e comprovantes de pagamentos,
não há nos autos laudos de vistoria inicial e final de modo a comprovar, de forma inequívoca, o estado do bem antes e ao término da locação
,
a fim de se apurar eventuais danos no imóvel de responsabilidade do locatário.

Com efeito, não obstante seja possível o pedido de ressarcimento sem a apresentação dos laudos de vistoria,
é necessário que se façam presentes elementos de provas capazes de demonstrar a situação do imóvel no início da locação para se fazer a comparação com as condições no momento da devolução
.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, cabia à autora, locadora do imóvel, demonstrar a efetiva ocorrência dos apontados danos excepcionais no imóvel durante a vigência da locação, que ultrapassassem o desgaste normal pelo uso, bem como a responsabilidade do locatário pelo surgimento destes, o que resultaria, pois, no direito à indenização pelos prejuízos apontados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS
–
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS LOCATÁRIAS AO RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS PELA LOCADORA COM REPAROS NO IMÓVEL APÓS DESOCUPAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA ANTERIOR E POSTERIOR AO INÍCIO E TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA
–
INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA SOBRE A PRÓPRIA EXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADAMENTE REPARADOS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS AVARIAS E NEM SIMPLES REGISTRO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O acolhimento judicial da pretensão de condenação do locatário à indenização por gastos suportados pelo locador com a reparação de avarias detectadas no imóvel após a desocupação fundada no art. 23, III, da Lei no 8.245/91
depende diretamente da exibição de laudos de vistoria anterior e posterior ao início e término da relação locatícia.
2. Ainda que a pretensão à indenização pelos danos materiais decorresse da simples responsabilização civil ( CC, arts. 186, 187, 389 e 927), seu acolhimento dependeria da demonstração da existência e quantificação do dano e sua autoria, o que não ocorreu no caso. (TJ-MT 00010292220188110051 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. FOTOS DO IMÓVEL
. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no início e término da locação.
2. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não é possível verificar quando as fotografias carreadas aos autos foram registradas.
3. Na hipótese, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece permanecer incólume. 4. Recurso conhecido e não provido. TJ-DF 07077478720208070001 DF 0707747-87.2020.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/08/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, resta incontroverso que a simples juntada de fotografias e comprovantes de pagamento pela locadora, aliada a ausência de vistoria em conjunto, é insuficiente para cobrar eventuais valores de reparos no imóvel, tampouco indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024